Tribunal: TJMT
Processo: 1001990-15.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1001990-15.2022.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: ADRIANO CARDOSO BARRETO.
Recorrida: TELEFONICA BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 14/04/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE LINHA TELEFONICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – USO CONTÍNUO DO TERMINAL – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
2. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001990-15.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO CARDOSO BARRETO - CPF: 888.722.970-87 (RECORRENTE), GLAUCIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 029.997.451-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023